Tribunal: CARF
Processo: 10880.926739/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926739/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.533 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
OREXIS PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que não se reconhece.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.926737/2013-72,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926739/2013-61
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926739/2013-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1402-004.531, de 10 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela Turma da DRJ/RJO, que ratificou o entendimento da
DERAT/SÃO PAULO/SP, expresso no Despacho Decisório de fls. e Anexos, indeferindo a
compensação pleiteada sob o fundamento de que os pagamentos localizados foram integralmente
uti8lizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação do débitos informados em PER/DCOMP.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.),
alegando, resumidamente, que a decisão constante no DD deve ser cancelada/anulada por se estar
diante de pagamento a maior/indevido de tributo, fazendo jus ao direito creditório dali decorrente,
tendo em vista o que consta das DCTF originais e retificadoras apresentadas, decorrendo as
diferenças de erro de preenchimento de declaração, além de a retificadora demonstrar não ter sido
utilizado todo o seu crédito.
E conclui requerendo o provimento da MI.
Submetida à apreciação da primeira instância julgadora, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o Despacho Decisório combatido, firmando
entendimento, depois de afastar a nulidade suscitada, conforme consta da ementa do acórdão
prolatado:
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente
poderá ser objeto de pedido de restituição ou de uso em compensação
caso o sujeito passivo comprove que efetuou o recolhimento do valor
retido, que devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente ou a
maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações das
declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu as razões de decidir do Despacho Decisório e do r .Acórdão de 1o grau e, no mérito,
embora tenha mantido a sucinta linha de defesa manifestada na peça recursal inaugural, trouxe
como fato novo a juntada de notas fiscais e pagamentos efetuados a beneficiários que
justificariam seus argumentos e comprovariam o valor devido efetivamente devido dos tributos
declarados.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926739/2013-61

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.531, de 10 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e embora não haja identificação de
quem teria assinado a peça recursal, o “Termo de Solicitação de Juntada”
(fls.) e o “Termo de Análise de Solicitação de Juntada” (fls.) emitidos
pela Autoridade Preparadora permitem inferir tratar-se de juntada pelos
sistemas digitais da RFB (SVA), pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a recorrente alega ter se
equivocado no preenchimento de DCTF relativa à 1a quinzena de
fevereiro de 2013, pertinente à nominada CSRF - Contribuições Sociais
Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado – Código da Receita: 5952-
02 - Denominação: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retidas na Fonte
sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito
Privado (Lei n° 10.833/2003), informando valor devido (e recolhido) de
R$ 27.885,02 para um montante devido de R$ 5.588,80.
Com isso, ainda no dizer da contribuinte, seu direito creditório seria de
R$ 22.296,22 (R$ 27.885,02 – R$ 5.588,80), de modo que caberia a
compensação que intentou via PER/DCOMP nestes autos, posto que
haveria saldo suficiente para isso.
A decisão a quo, depois de discorrer sobre os fatos e argumentos
apresentados na MI concluiu que, “no presente caso, entendo que o
interessado nem comprovou a razão do alegado recolhimento indevido, nem
comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome, o direito creditório
correspondente. Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o
alegado pagamento indevido, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, de modo a manter como proferido o Despacho Decisório de
número de rastreamento (...), não reconhecendo o direito creditório pleiteado e
não homologando as compensações declaradas na DCOMP”.
Em sua peça recursal, após repisar o aduzido na MI, a recorrente trouxe
como meio de prova para suportar seus apontamentos, quatro notas
fiscais e respectivos pagamentos feitos a beneficiários (fls.) que
mostrariam que o valor efetivamente retido e devido seria R$ 5.588,80 e
não R$ 27.885,02. Ao final, elaborou o seguinte quadro, resumindo as
operações (fls.):
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926739/2013-61

Preliminarmente, destaco ser pacífica a possibilidade de a contribuinte
proceder à retificação de sua DCTF, mesmo após a apresentação do
PER/DCOMP e, com isso, buscar validar possível pedido de
homologação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só
pela lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a
chamada “busca da verdade material1 como pela própria falibilidade
humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem ser retificados.
Concretamente, se uma DCTF foi apresentada com valores indevidos e
levou a que um possível direito creditório não fosse reconhecido (pelo
equívoco cometido), nada mais natural que se faça a correção e atenda-se
à verdade material dos fatos.
Nessa linha, certo que a retificação da DCTF pode, claro, ser
empreendida e a retificadora substituirá em todos os seus efeitos a
retificada (original).
PORÉM, e aí se fundou o acórdão recorrido, esse proceder (de
retificar) exige prova robusta e contundente do erro que levou à
transmissão da DCTF original (com valores errados), justificando a
feitura de uma nova Declaração (retificadora).
Como bem alertou a decisão de 1o Piso, “no presente caso, entendo que o
interessado nem comprovou a razão do alegado recolhimento indevido, nem
comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome, o direito creditório

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926739/2013-61

correspondente. Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o
alegado pagamento indevido”.
Muito bem, se a manifestação de inconformidade não foi acompanhada
das provas exigidas pela Turma a quo, nada mais coerente que a decisão
prolatada tenha indeferido a pretensão recursal.
Esta lacuna documental, ainda que se reconheça o esforço da recorrente
em robustecer seu rol probatório por ocasião da interposição do RV, não
foi sanada com a simples juntada das notas fiscais citadas (fls.) contendo
discriminação e pagamentos feitos aos fornecedores listados acima,
embora, claro, parcialmente esta prova tenha sido feita.
Explico.
Com a trazida das notas fiscais aos autos, a recorrente comprovou o valor
bruto dos serviços contratados, a retenção havida a título de IRRF,
CSLL, PIS e COFINS e o montante líquido pago relativamente aos
fornecedores Guimarães Bastos Advocacia, Trivor Consultoria, Raul
Beer Consultores e Carpe Diem Assessoria, conforme resumo abaixo:
Nome
Valor Bruto
Valor
Retido.
Valor Líquido
Pago
Guimarães Bastos Advocacia
11.082,50
681,59
10.400,91
Trivor Consultoria
7.352,44
452,18
6.900,26
Raul Beer Consultores
86.754,24
5.335,38
81.418,86
Carpe Diem Assessoria
15.000,00
922,50
14.077,50
TOTAIS
120.189,18
7.391,65
112.797,53
Conferindo: R$ 120.189,18 (*) 6,15%2 = R$ 7.391,65
Ou, fixando a apuração apenas em relação à incidência do
PIS/COFINS/CSLL (que é o que interessa no caso), ou seja, 4,65%
(0,65% + 3,0% + 1,0%) tem-se:
R$ 120.189,18 (*) 4,65% = R$ 5.588,80.
Nessa fotografia, razão caberia à recorrente, pois os valores são
consistentes.
PORÉM, só esta amostragem probatória não basta, até porque, por
evidente, estas quatro notas fiscais relativas a serviços prestados podem
não ser as únicas no período!
Nesse cenário, não é possível atestar que o montante devido (e declarado
em DCTF retificadora) seria realmente R$ 5.588,80, ou seja, ainda que o
quadro atrás reproduzido aponte para este valor, pode ter havido a
prestação de outros serviços, não listados na planilha elaborada pela
recorrente, levando a que o importe final seja diferente.
Em outro dizer, pode ser que R$ 5.588,80 represente o valor devido,
mas também pode ser que tal débito aponte para o originalmente
declarado em DCTF (R$ 27.885,02); ou, ainda, pode ser qualquer
outro.

2 IRRF 1,5% + CSLL 1,0% + PIS 0,65% + COFINS 3,0%
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926739/2013-61

Em outras palavras, a listagem pode não ser exaustiva (não se está
dizendo que seja ou não, mas que PODE não ser), cabendo à recorrente,
autora neste caso, a teor do artigo 373, I, do CPC, o ônus de mostrar tal
exaurimento.
E nem se queira aventar sobre a impossibilidade de fazer tal prova
(“prova impossível”), posto que a recorrente muito provavelmente
possuía escrituração regular, tanto que acostou aos autos Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultados (DRE).
Em outro dizer, se possuía escrituração deveria ter juntado o Livro
Diário e o Livro Razão de forma a permitir a aferição necessária.
Não juntou.
De outro canto, se não tinha escrituração completa por ter optado pelo
Lucro Presumido, deveria ter - obrigatoriamente - Livro Caixa, de
forma que poderia tê-lo trazido aos autos a fim de permitir visualizar
TODOS os recebimentos/pagamentos havidos e com isso comprovar que
os serviços prestados e que tiveram retenção na fonte seriam tão somente
aqueles que listou na planilha já reproduzida.
Igualmente não trouxe.
Assim, a fragilidade do rol probatório se acentuou, não havendo como
dar guarida ao pedido somente com as notas fiscais acostadas.
Nesse contexto, bom lembrar o quanto já dito antes neste voto que, nos
casos de pedidos de restituição/ressarcimento/reconhecimento de direito
creditório, o autor do feito é o contribuinte, que deve, na forma do
disposto no artigo 373, I, do CPC, provar o quanto alegou na inicial,
municiando os autos de todas as informações e provas possíveis de modo
a permitir ao julgador firmar sua convicção. Não se safando o autor de
tal ônus, seu pleito se fragiliza e não pode ser provido.
Ademais, não se perca o foco, só se permite compensação com a
utilização de créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos.
A jurisprudência administrativa é pacífica em torno do tema:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo
que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
(Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926739/2013-61

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e
não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois,
o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital